Tribunal: TJPA
Processo: 0851941-32.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851941-32.2018.8.14.0301

APELANTE: ROMULO AUGUSTO ARAUJO DE VILAR

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO EM AÇÃO DE REVISÃO DE FINANCIAMENTO. DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA FORÇAR O CREDOR A CUMPRIR O ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE PACTO DEVE SER RESOLVIDO MEDIANTE APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. O acordo judicialmente homologado é título executivo judicial, segundo dispõe o art. 515 , inc. II do CPC/15 , devendo ser objeto de cumprimento de sentença perante o juízo que decidiu a causa.

2. As questões referentes ao descumprimento do acordo devem ser analisadas a luz do título executivo, não havendo que se falar em nova pretensão deduzida em Juízo em ação autônoma e reparação por danos morais.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0851941-32.2018.8.14.0301
(PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:

ROMULO AUGUSTO ARAUJO DE VILAR

ADVOGADO:
NAPOLIS MORAES DA SILVA

APELADO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO:
FABIO DE MELO MARTINI

RELATOR:
Des. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROMULO AUGUSTO ARAUJO DE VILAR
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
que julgou improcedente a ação.

Na exordial, a autora afirma o autor celebrou acordo nos autos do processo
nº 0012803-33.2014.8.14.0301
, que tramitou perante o Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, em que confessava a dívida no importe de R$ 17.294,50 (dezessete mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), e a AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. concordava em receber, dando total quitação do financiamento do veículo, as seguintes parcelas: - 01 (uma) parcela no valor de R$ 1.169,00 (um mil, cento e sessenta e nove reais) com vencimento dia 25/11/2015; mais os valores depositados em Juízo na subconta vinculada aqueles autos no total de R$ 5.297,92 (cinco mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos), que deveriam ser corrigidos até a data do efetivo levantamento.

Afirmou que as parcelas foram devidamente quitadas e que também restou acordado que, após quitada a dívida, a ré AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. daria baixa na alienação fiduciária junto ao DETRAN-PA em até 30 dias úteis, no entanto, até o ajuizamento da presente ação, passados quase 3 (três) anos do cumprimento do acordo, não ocorreu, impossibilitando que o autor pudesse providenciar um novo CRLV (documento de trânsito do veículo) junto ao órgão competente sem a restrição (alienação fiduciária).

Ajuizou ação para obrigar o requerido a baixa do gravame do veículo CELTA, ano 2011/2012, cor preta, placas NTB 1325, Renavam nº 333432908, chassi nº 9BGRP48F0CG176959; sob pena de multa e sua condenação a reparação por danos morais.

A instituição financeira ora apelada apresentou contestação em que arguiu preliminar de ilegitimidade passiva do réu SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO. No mérito, defendeu a improcedência da ação.

O Juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva do requerido SANTANDER e o excluiu da lide/ acolheu a alegação de ausência de interesse processual quanto ao pedido de obrigação de fazer, eis que se trata de cumprimento de acordo homologado em Juízo, cuja via adequada é o cumprimento de sentença; e, por fim, julgou improcedente o pedido de danos morais, com dispositivo nos seguintes termos (Num. 3148157):

"Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e, por via de consequência, EXTINGO O PROCESSO

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo

em 10% sobre o valor atualizado da causa, dos quais fica isento, na forma do art. 98, § 3º do CPC..."

Inconformado,
ROMULO AUGUSTO ARAUJO DE VILAR
interpôs apelação (Num. 3148159) em que defendeu a reinclusão do Banco Santander S/A na lide, ao argumento de que os valores objeto do acordo foram celebrados nesta instituição financeira.

No mérito, defendeu o cabimento da pretensão de baixa do gravame do veículo automotor em ação própria, independentemente de haver acordo homologado em Juízo para tanto. Asseverou a necessidade da reforma da sentença quanto a improcedência do dano moral pleiteado.

A instituição financeira apelada apresentou contrarrazões (Num. 3148165) em que defende a manutenção da sentença.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 14.04.2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação.

2.

Preliminar de legitimidade passiva do Banco Santander S/A.

O apelante
defende a reinclusão do Banco Santander S/A na lide, ao argumento de que os valores objeto do acordo foram celebrados nesta instituição financeira.

Alega, ainda, que o Banco Santander S/A e Aymore Credito e Financiamento fazem parte de um mesmo grupo econômico.

Afasto de plano a preliminar, eis que pretensão deduzida pelo apelante diz respeito a descumprimento de transação devidamente homologada em Juízo no processo nº 0012803-33.2014.8.14.0301 em que somente a instituição financeira Aymore Credito e Financiamento S/A consta como parte.

Sendo assim, a coisa julgada atingiu somente esta mencionada instituição financeira, não havendo que se cogitar de inclusão do Banco Santander S/A mediante aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Razões recursais.

No mérito, sustenta o apelante a possibilidade de ajuizamento de ação de obrigação de fazer para compelir a instituição financeira apelada ao cumprimento do acordo celebrado no processo nº nº 0012803-33.2014.8.14.0301 quanto a baixa do gravame do veículo CELTA, ano 2011/2012, cor preta, placas NTB 1325, Renavam nº 333432908, chassi nº 9BGRP48F0CG176959.

Defende, ainda, que a demora na baixa do gravame seria passível de reparação por danos morais.

Adianto que não prospera a pretensão do apelante, pois defende a aplicação de normas de natureza consumerista a uma questão que deve ser analisada a luz das normas civis processuais e materiais vigentes.

É dizer, se trata de descumprimento de um acordo devidamente homologado em Juízo, cujo cumprimento deve ser requerido na própria ação e o atraso deve ser reparado mediante aplicação de eventual multa pactuada para tanto.

O acordo judicialmente homologado é título executivo judicial, segundo dispõe o art. 515 , inc. II do CPC/15 , devendo ser objeto de cumprimento de sentença perante o juízo que decidiu a causa.

Sendo assim, as questões referentes a seu descumprimento e eventual atraso deve ser analisadas a luz do título executivo, não havendo que se falar em nova pretensão deduzida em Juízo em ação autônoma e reparação por danos morais.

Neste sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. IMPOSSIBILIDADE DE AÇÃO ORDINÁRIA AUTÔNOMA. EXECUÇÃO DA SENTENÇA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA DA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO. - O acordo homologado por decisão judicial constitui título executivo judicial (Art. 475-N, III, CPC/73) e, com isso, a parte que se sentir lesada pela não efetivação dos termos do acordo deve exigir do ex-cônjuge o implemento da obrigação, através de cumprimento de sentença, o qual efetuar-se-á perante o juízo que processou a causa no primeiro grau (Art. 475-P, II, CPC/73) - Verifico que, no presente caso, ocorreu a inadequação da via eleita por parte da autora da demanda, já que interpôs ação autônoma de obrigação de fazer, quando deveria ter requerido o cumprimento da sentença nos autos

principais. Portanto, a presente lide deve, realmente, ser extinta sem julgamento do mérito, em virtude da falta de interesse processual (TJPB, APELAÇÃO N. 0001096-36.2014.815.0141, rel. José Almeida Diniz Segundo, 23/03/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. ACORDO HOMOLOGADO. PRETENDIDA ALIENAÇÃO DOS BENS COMUNS PARTILHADOS. ART. 475-P, II, DO CPC/73. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROCESSOU A CAUSA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. VARA DA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Consoante dispõe o art. 475-P, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável à espécie, a competência para processar e julgar o cumprimento de sentença é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Portanto, objetivando o Agravante o cumprimento do acordo homologado por sentença judicial, em que ficou decidida a partilha e venda dos bens comuns do casal, a competência para processamento e julgamento da causa é do juízo da Vara da Família onde tramitou a ação de divórcio.” (TJSC - AI 01574833120158240000 – Des. Joel Figueira Júnior – 28/09/2017)

Desta forma, não merece reforma a sentença apelada.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço da Apelação e voto pelo seu
DESPROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% do valor da causa, verba cuja exigibilidade permanece suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/05/2023